Tribunal: TJMT
Processo: 1017175-75.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017175-75.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), JOSE ARMANDO ARGENTA - CPF: 030.935.570-20 (AGRAVANTE), RUBIA ARGENTA DEON - CPF: 969.307.050-04 (AGRAVANTE), RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
– PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA RURAL
– NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo orientação jurisprudencial do STJ, “
é

possível o manejo de exceção de pré-executividade mesmo quando esgotado o prazo para oposição de embargos à execução, quando se tratar de arguição de matérias de ordem pública, passíveis de serem conhecidas de ofício pelo julgador e que não demandem dilação probatória
” (STJ – 2º Turma – Resp nº 1.285.945/RO – Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – julgado em 18/10/2011). 2. O direito à prorrogação da dívida rural é matéria que demanda ampla discussão sobre o preenchimento dos requisito legais necessários e dilação probatória, sendo incompatível com a via de cognição estreita da exceção de pré-executividade.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSÉ ARMANDO ARGENTA, RÚBIA ARGENTA DEON e RODRIGO CALETTI DEON contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
”
(Proc. nº 0004024-93.2018.8.11.0055), ajuizada contra os agravantes pelo BANCO DO BRASIL S.A., rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelos executados, porque, segundo o magistrado, “
a matéria deduzida, qual seja, pedido de alongamento da dívida, não pode ser realizada por meio de exceção de pré-executividade, uma vez que a dilação probatória é imprescindível para o fim de verificar o preenchimento ou não dos requisitos”
(cf. Id. nº 62379129).

Os agravantes insistem em que têm o direito ao alongamento da dívida, asseverando que consta dos autos elementos probatórios suficientes a possibilitar essa conclusão, e que, conquanto tenham apresentado regularmente requerimento administrativo nesse sentido, “
o Banco preferiu deixar de responder a solicitação e proceder a execução do débito, negando surpreendentemente em sua tese de defesa, que existisse o prévio pedido de alongamento
”.

Alegam
que só agora contrataram os serviços de empresa especializada em varredura de sistemas digitais, a fim de conseguir recuperar o comprovante do “
pedido prévio de prorrogação, antes do vencimento das operações, bem como as diversas respostas do Banco Agravado, inclusive, com a solicitação de seus prepostos para a elaboração de laudo técnico de frustração e capacidade de pagamento nos padrões do Banco
”.

Sustentam
que esses documentos devem ser considerados para fins de análise da concessão da prorrogação da dívida, já que a
“
primazia da verdade real é essência do próprio Judiciário
”,
e, no caso, não há dúvida de
“
que suas operações estavam regulares ao tempo em que foi pedido o alongamento, ou seja, não estavam vencidas
”,
assim como inexiste “
dúvida da frustração da safra e do laudo de capacidade de pagamento, tudo previamente apresentado ao Banco e seu gerente, por seu engenheiro credenciado em formulário padrão
”.

Argumentam
que as condições da ação podem e devem ser apreciadas pelo juiz a qualquer tempo, de modo que, restando demonstrado que o agravado omitiu fato relevante e, pior, litigou contra a verdade e a lealdade processual, nasce o poder dever para o juiz de apreciar as condições da ação de execução, e extinguir o presente processo em razão da ausência de mora dos devedores.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja reconhecido que ocorreu “
pedido prévio de alongamento, a frustração da safra e capacidade de pagamento destacada no laudo elaborado pelo próprio Engenheiro do Banco Agravado, com a indicação de alongamento pelo prazo de 05 anos safras, sendo assim reconhecido a falta de condição da ação pela ausência de mora
”
(cf. Id. nº 103035962).

A decisão vinculada ao Id. nº 104419956 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

O agravado ofertou contrarrazões junto ao
Id. nº 107316489,
pugnando pelo
o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação de execução lastreada em
Cédula de Crédito Rural Pignoratícia – CCR nº 40/01771-0
,

no valor de R$ 783.673,80, emitida pelo agravante José Armando Argenta, e avalizada pelos demais agravante, em favor do agravado Banco do Brasil (cf. Id. nº 60342249 - pág. 50/61).

Citados, os executados/agravantes opuseram exceção de pré-executividade, a qual foi rejeitada pela decisão agravada pelo seguinte motivo:

“Como sabido, é pacífico que o conteúdo da exceção de pré-executividade deve cingir-se às questões de ordem pública, como aquelas apontadas no artigo 803 do Código de Processo Civil, admitindo-se, ainda, arguição de prescrição, decadência ou outras nulidades absolutas. (...), além de ter que se restringir às matérias de ordem pública, deve a exceção oposta prescindir de dilação probatória para que seja admitida.

(...)

“
In casu
, a matéria deduzida, qual seja, pedido de alongamento da dívida, não pode ser realizada por meio de exceção de pré-executividade, uma vez que a dilação probatória é imprescindível para o fim de verificar o preenchimento ou não dos requisitos.”

Corroborando ao que foi pontuado na decisão agravada, reforço que a exceção de pré-executividade é espécie de defesa do executado, incidental aos autos do processo de execução, e que nela não se podendo alegar toda e qualquer matéria, eis que não tem caráter de embargos, mas apenas matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo julgador, e que também não demandem dilação probatória.

Esse é o entendimento uniforme do Superior Tribunal de Justiça, que por diversas vezes manifestou que é “
possível o manejo de exceção de pré-executividade mesmo quando esgotado o prazo para oposição de embargos à execução, quando se tratar de
arguição de matérias de ordem pública
, passíveis de serem conhecidas de ofício pelo julgador e que
não demandem dilação probatória
” (STJ – 2º Turma – Resp nº 1.285.945/RO – Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – julgado em 18/10/2011 –
destaquei
).

No caso, conquanto as matérias suscitadas pelo executado/agravante sejam de ordem pública, porquanto envolvem discussão sobre as condições da ação, o seu desate necessariamente demanda dilação probatória, ressaindo daí a impossibilidade de discussão dos temas em sede de exceção de pré-executividade.

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRETENSÃO DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA E RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE OFÍCIO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A exceção pré-executividade é uma criação doutrinária, com plena aceitação, somente viável em hipóteses excepcionais, uma vez verificadas a existência de vícios formais do título executivo, ou quando ausentes as condições da ação. Logo, pode-se constatar que, diferentemente dos embargos à execução, na exceção de pré-executividade somente poderão ser alegadas questões atinentes às condições da ação ou nulidades e defeitos flagrantes do título executivo, pois, neste meio de defesa, não se abre oportunidade para discussões respeitantes ao próprio mérito, ou, ainda, para a ampla produção de provas, sendo que as matérias arguíveis devem se limitar a aspectos formais do título, bem como estar suficientemente demonstradas. Não é possível de plano reconhecer seu direito ao benefício, tampouco se discutir excesso de execução, sem a necessária dilação probatória. Ademais, os questionamentos demandam dilação probatória, o que inviável através da exceção de pré-executividade, cuja vedação é apresentada pela doutrina e jurisprudência”. (TJMT -
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
- RAI nº 1002911-53.2021.8.11.0000, Rel. Desª. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE ROLAMENTO DA DÍVIDA – QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - HIPÓTESE DE CABIMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A Exceção de Pré-Executividade é oponível apenas para a arguição de matérias passíveis de serem conhecidas de ofício pelo juízo e que não necessitem de dilação probatória. (...).” (TJMT -
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
- RAI 1025624-56.2020.8.11.0000, Rel. Desª. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, julgado em 14/04/2021, DJe 01/07/2021)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO DE CRÉDITO POR FORÇA DE PEDIDO PRÉVIO DE ALONGAMENTO DA DÍVIDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A apreciação de matéria que demanda dilação probatória, a fim de afastar a certeza e liquidez do título, não merecendo acolhida na estreita via da exceção de pré-executividade.” (TJMT -
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
- RAI nº 1020844-39.2021.8.11.0000, Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, julgado em 11/05/2022, DJe 17/05/2022)

“EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DIREITO DE ALONGAMENTO DA DÍVIDA ORIGINADA DE CRÉDITO RURAL – MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – IRRISORIEDADE DO VALOR PENHORADO FRENTE AO MONTANTE DA DÍVIDA – IRRELEVÂNCIA – PENHORA EM CONTA CORRENTE DE VALOR MENOR QUE O LIMITE DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – IMPOSSIBILIDADE – IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A questão atinente ao direito de alongamento da dívida originada de crédito rural que embasa a demanda executiva aponta para a necessidade de larga margem de debate, para aferir se os requerentes preenchem ou não os requisitos necessários à prorrogação pretendida, o que, por sua vez, demanda enfrentamento pela via processual adequada, incompatível com a via estreita da exceção. (...).” (TJMT -
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
- RAI nº 1003702-85.2022.8.11.0000, Rel. Desª. SERLY MARCONDES ALVES, julgado em 13/04/2022, DJe 14/04/2022)

Portanto, não há como desconsiderar, de plano, a existência e validade dos documentos apresentados e, por consequência, da existência do vínculo negocial ali evidenciado, sendo evidente que a desconstituição desse quadro depende de dilação probatória, não própria à exceção de pré-executividade.

Como visto, as instâncias ordinárias mantiveram em curso a execução, não obstante o pedido de suspensão por prejudicialidade externa, sob o fundamento de inexistir a possibilidade de decisões contraditórias, porque a ação de conhecimento busca elastecer o prazo para o pagamento da dívida e discutir práticas que os devedores consideram abusivas, e a execução tem penas o intuito de satisfazer o crédito.

Por tais considerações, nego provimento ao recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022